Tribunal: TJSP
Processo: 1500354-02.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) – Preliminar rejeitada - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) – Preliminar rejeitada - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios - Condenação mantida - Recurso não provido.